Tribunal: CARF
Processo: 13629.003020/2010-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13629.003020/2010-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.290 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
CELIMAR SILVA SIVIERO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. RESGATE DE
CONTRIBUIÇÕES À PREVIDÊNCIA PRIVADA.
Os valores decorrentes de resgates de contribuições à Previdência Privada, nos
termos da legislação de regência, caracterizam rendimentos tributáveis,
devendo ser informados como tal na Declaração de Ajuste Anual do IRPF.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13629.003020/2010-87
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.290 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13629.003020/2010-87

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 35 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 27 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 11 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o(a) contribuinte retro identificado(a) foi emitida a Notificação de Lançamento –
IRPF de fl(s). 12/15 que lhe exige o recolhimento do crédito tributário no montante de
R$6.133,99, sendo R$3.069,76 de imposto e o restante de acréscimos legais
correspondentes, consoante ali discriminado. O lançamento decorreu da revisão da
Declaração de Ajuste Anual – DAA IRPF/2008, apresentada pela contribuinte à RFB,
apensada a fls. 20/24, cujo resultado era de imposto a pagar de R$625,16. Consoante
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 13 foi apurada omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$31.588,71, com IRRF de
R$4.738,31, conforme Dirf apresentada pela Caixa dos Empregados da Usiminas.
Cientificado(a) da exigência, em 11/11/2010 – fl. 19, o(a) interessado(a) apresentou, em
13/12/2010, a impugnação de fl. 2, instruída com os elementos de fls. 3/9. Nessa
oportunidade, contesta o feito fiscal argumentando:
- A quantia (R$ 31.588,71) trata se de devolução de reservas da poupança, sobre a qual
foi descontada na fonte R$ 4.738,31, e não de RENDIMENTOS, conforme documento
anexo;
- Que dos R$ 31.588,31, R$ 15.711,09 trata-se de poupança mensal (contribuições)
por mim efetuadas de agosto 1998 a abril de 2007, conforme anexo;
- Que por sempre declarar no "modelo simplificado", já pagava o I.R. sobre as
contribuições;
- Que se aplicada em C. poupança não pagaria nada sobre os R$ 31.588,71;
- Que se aplicadas em outros investimentos o I.R. incidiria apenas sobre os rendimentos
(R$ 15.877,62).
- Que os R$ 31.588,71 foram declarados no item (Rendimentos Sujeitos à Tributação
Exclusiva — Definitiva).
Face o exposto gostaria de uma explicação e uma possível negociação.
Foi anexado aos autos, para fins de sua instrução, o extrato de fl. 26 obtido em pesquisa
realizada no Sistema On-line “Dirf” da RFB.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE PESSOA JURÍDICA. RESGATE
DE CONTRIBUIÇÕES À PREVIDÊNCIA PRIVADA.
Os valores decorrentes de resgates de contribuições à Previdência
Privada, nos termos da legislação de regência, caracterizam rendimentos
Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.290 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13629.003020/2010-87

tributáveis, devendo ser informados como tal na Declaração de Ajuste
Anual do IRPF.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/06/2013 (e-fl. 33), o sujeito
passivo interpôs, em 22/07/2013 (protocolo e-fl. 35), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que entende não haver
omissão de rendimentos, que a tributação é injusta diante da opção que fez em relação ao seu
plano de previdência e de sua opção de declaração de ajuste. Cita condições desfavoráveis de
ordem pessoal e familiar.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre constatação de Omissão de Rendimentos recebidos de Pessoa
Jurídica no valor de R$31.588,71.
Não há quesitos preliminares a serem apreciados nesta fase recursal.
De pronto indique-se que no Direito Tributário, via de regra, a responsabilidade
por infrações à legislação fiscal é de ordem objetiva, pois independe da vontade do agente ou
responsável, e desnecessária a prova contundente pelo Fisco para seu afastamento. Nesse
sentido, cite-se o Código Tributário Nacional, que ao tratar da responsabilidade por infrações,
determina em seu artigo 136:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (...)
Tendo em vista que a parte recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto (grifado no original):
Voto
...
Da análise das informações e documentos apresentados pela interessada e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal, constatou-se a
omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de Contribuições à Previdência
Privada, no valor de R$ 31.588,71, recebidos da Caixa dos Empregados da Usiminas.
Os argumentos trazidos pela contribuinte em sua peça impugnatória contra a tributação
realizada não têm razão de ser.
Para melhor esclarecê-la, cabe trazer à colação o que dispõe a legislação tributária a
respeito da matéria em tela, que é bastante clara acerca da questão:
Lei no 9.250, de 1995:
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.290 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13629.003020/2010-87

Art. 33. Sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte e na declaração
de ajuste anual os benefícios recebidos de entidade de previdência privada,
bem como as importâncias correspondentes ao resgate de contribuições.
(grifei)
Decreto no 3.000, de 1999:
Art.43.São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e
funções, e quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no
4.506, de 1964, art. 16, Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, §4o, Lei no 8.383, de 1991,
art. 74, e Lei no 9.317, de 1996, art. 25, e Medida Provisória no 1.769-55, de 11
de março de 1999, arts. 1o e 2o):...
XIV- os benefícios recebidos de entidades de previdência privada, bem como as
importâncias correspondentes ao resgate de contribuições, observado o disposto
no art. 39, XXXVIII (Lei no 9.250, de 1995, art. 33);
XV- os resgates efetuados pelo quotista de Fundos de Aposentadoria
Programada Individual-FAPI (Lei no 9.477, de 1997, art. 10, §2o);
Da exegese dos dispositivos supra, observa-se clara e explicitamente que devem ser
tributados os benefícios recebidos de entidades de previdência privada e os valores dos
resgates de contribuições, observado o disposto no art. 39, XXXVIII, do Decreto 3.000,
de 1999.
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:(...)
XXXVIII - o valor de resgate de contribuições de previdência privada, cujo ônus
tenha sido da pessoa física, recebido por ocasião de seu desligamento do plano
de benefício da entidade, que corresponder às parcelas de contribuições
efetuadas no período de 1o de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995
(Medida Provisória no 1.749-37, de 11 de março de 1999, art. 6o); (grifei)
Note-se que não há qualquer prova nos autos ou mesmo alegação do contribuinte de que
tenha ocorrido a hipótese do art. 39, XXXVIII, do RIR/99, ao contrário como se verá a
seguir. É aplicável, portanto, a regra geral do art. 43, XIV, do mesmo diploma legal,
sendo considerado rendimento tributável o valor do resgate de previdência privada, que
deveria ter sido declarado como tal no Ajuste Anual.
Os extratos anexados pela contribuinte, às fls. 7/9, não deixam dúvidas de que as
contribuições foram feitas à previdência privada da Caixa dos Empregados da Usiminas.
Tais documentos têm impresso “Previdência Usiminas” e os extratos têm como título
“Contribuições do Participante para o Usiprev”. As contribuições ali discriminadas
iniciaram-se em maio de 2000, logo, posteriormente àquelas do art. 39, XXXVIII, do
RIR/1999.
A Dirf apresentada pela Caixa dos Empregados da Usiminas, à fl. 26, que deu suporte
ao lançamento em lide, informa claramente a natureza do rendimento e o IRRF que
incidiu sobre ele como código de receita “3223 – Resgate de Previdência Privada e
FAPI – Beneficiário Pessoa Física”.
Está, pois caracterizado que o valor considerado omitido refere-se às contribuições
efetuadas pela contribuinte à Previdência Privada, sendo correto o lançamento do
imposto relativo a sua omissão.
Sobre a solicitação de negociação para pagamento da exigência tributária deverá a
interessada procurar o Órgão da RFB que jurisdiciona seu domicílio tributário para
receber as orientações de como melhor proceder nesse aspecto.
Do exposto, encaminho o voto no sentido de considerar a IMPUGNAÇÃO de fl. 2
IMPROCEDENTE, resultando, por consequência, na manutenção integral do crédito
tributário constituído.
...
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.290 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13629.003020/2010-87

Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.

Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 48
DF CARF MF
Original